Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-68.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral – Recusa em possibilitar vista à prova e gabarito após reprovação em dependência – Autora que moveu ação de exibição de documentos para ter acesso à sua avaliação corrigida ante irresignação com a reprovação – Instituição de ensino que não produziu a prova por não mais dispor do documento – Pretensão a indenização por danos morais – Previsão estatutária de que

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral – Recusa em possibilitar vista à prova e gabarito após reprovação em dependência – Autora que moveu ação de exibição de documentos para ter acesso à sua avaliação corrigida ante irresignação com a reprovação – Instituição de ensino que não produziu a prova por não mais dispor do documento – Pretensão a indenização por danos morais – Previsão estatutária de que alunos em dependência não teriam direito à vista da prova e revisão da nota – Autora que não faria jus à revisão da nota caso prova fosse produzida – Ausência de dano moral – Ação improcedente – Recurso provido.